Tribunal: TJDFT
Processo: 0726760-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CONSEQUENCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVADA DE FORMA GENÉRICA. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. INCIDENCIA NA TERCEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA. VEDAÇÃO. BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O conjunto probatório formado – submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa –, demonstra, de forma segura, que os réus, de forma livre, dirigiram-se a esta unidade da federação, com a finalidade de adquirir e transportar drogas para o seu estado de origem (Minas Gerais). 1.1. Apesar da negativa de autoria do corréu, os elementos probatórios dos autos – incluindo aqui os interrogatórios dos demais réus – deixa clara a sua participação do crime em coautoria, razão pela qual mostrou-se correta a procedência da ação penal em seu desfavor.
2. Para o cálculo da pena o julgador não está submetido a rígidas fórmulas matemáticas, sendo-lhe deferido uma certa discricionariedade para a sua apuração, a partir das provas produzidos em juízo “que dizem respeito ao fato delituoso e aspectos inerentes ao agente, obedecidos e sopesados todos os critérios legais para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, sobrepujando as elementares comuns do próprio tipo legal" (STJ. REsp n. 1.794.854/DF, rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021 - Tema 1077)”.
3. A jurisprudência desta Corte já manifestou-se no sentido de que “argumento de que a utilização do crack gera uma ‘legião de zumbis’, para fins de nota negativa do vetor consequências do crime, não é idôneo para justificar a exasperação da pena-base” (Acórdão 1679775, 07007136120208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, PJe: 1/4/2023).
4. A jurisprudência desta Turma, ao proceder com a dosimetria da pena no âmbito da Lei de Drogas, vem evoluindo no sentido de considerar os critérios “natureza” e “quantidade da substância” previstos no art. 42 da Lei 11.343/2006 como um vetor único. 4.1. Na situação posta, a natureza e a considerável quantidade de entorpecentes (1Kg) justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, em razão a maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.
5. Dois dos três réus são primários, possuem bons antecedentes não há notícia nos autos de que se dedicam a atividade criminosa ou mesmo componham organização criminosa, sendo-lhe deferido a causa de redução de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. 5.1. Sendo observado que as circunstâncias da natureza e da quantidade de drogas já foi considerada na primeira fase da dosimetria, mostra-se indevida a sua aplicação nesta terceira fase. Incidência do Tema 712 do STF.
6. Não se mostra recomendável o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da análise desfavorável da quantidade e da natureza da substância apreendida na primeira fase da dosimetria (art. 44, III, do CP).
7. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos.